Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705084-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA SILVA, CLEA MARCIA SOARES LIMA, ELEUZINA GOMES, LEILA CAETANO RODRIGUES, LUCIANO DE MAGALHAES RIBEIRO, LUIZ CARLOS MELLO ROSA, LUIZ FERNANDO PAIVA DE ALMEIDA, MARIA VIRGINIA PAIVA DE ALMEIDA AUCELIO, MARIZA ALVES VIEIRA, NANCI SIQUEIRA GONCALVES AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEA MARCIA SOARES LIMA e OUTROS contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença no 0056676-57.2004.8.07.0001, movido em desfavor da FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, consignou que a multa cominada tem como base de cálculo o valor atualizado da causa (R$ 1.000,00), devidamente atualizado (ID 78925793, origem). Nas razões (ID 23384193), asseveram que o valor da causa na ação de conhecimento era R$ 1.000,00 (mil reais), no entanto, esse valor foi majorado por ocasião do cumprimento de sentença para R$ 628.306,23 (seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e seis reais e vinte e três centavos). Alegam que a multa aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça deve incidir sobre o valor da causa estipulado no Cumprimento de Sentença e não no estipulado no processo de conhecimento. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 23384196). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão proferida em cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito, pois não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante caso não se suspenda o ato hostilizado. Considerando que os recorrentes são os credores na ação de origem, não há óbice para a continuidade do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso. Ademais, o magistrado determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia já depositada e condicionou o arquivamento dos autos à preclusão da decisão. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator